Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de imóvel registrado em nome da companheira do executado. União estável. Regime da comunhão parcial de bens. Presunção de esforço comum. Possibilidade de constrição. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel registrado exclusivamente em nome da companheira do executado, sob o fundamento de ausência de prova de esforço comum na aquisição. O pedido recursal consiste no reconhecimento da comunicabilidade do bem adquirido na constância da união estável, com a consequente autorização da penhora da fração ideal pertencente ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de metade dos direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido onerosamente durante união estável, ainda que registrado apenas em nome da companheira do executado, sem exigência de prova de esforço comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito em contrário.
4. O art. 1.658 do Código Civil dispõe que no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos a título oneroso na constância da sociedade conjugal.
5. O imóvel em questão foi adquirido em 2010, posteriormente ao início da união estável (2006), mediante escritura pública onerosa, o que atrai a presunção legal de comunicabilidade patrimonial.
6. A jurisprudência consolidada entende ser desnecessária a comprovação do esforço comum para caracterizar a comunicabilidade dos bens adquiridos na vigência da união estável, bastando a comprovação da convivência e da aquisição onerosa.
7. Não há notícia de dissolução ou partilha da união estável, razão pela qual subsiste a presunção de patrimônio comum, legitimando a penhora da cota parte do executado, sem violar o direito de propriedade da companheira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Na união estável, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. 2. Presume-se o esforço comum dos companheiros na aquisição de bens a título oneroso durante a união estável, sendo desnecessária a prova concreta de contribuição financeira. 3. É possível a penhora de metade dos direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido na constância da união estável, ainda que registrado em nome exclusivo da companheira.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.725; CPC, art. 843. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1070946, 0713414-62.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31.01.2018, DJe 06.02.2018. TJDFT, Acórdão 655808, 20110112239263APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2013, DJe 27.02.2013.